Tribunal: TJES
Processo: 0000153-94.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000153-94.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000153-94.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA) E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. REFORMA DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. Caso em exame

1. João Vitor Vieira foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n.º 8.069/90). Os fatos ocorreram em 26/10/2020, em Vila Velha/ES, quando o Apelante, em concurso e comunhão de vontades com dois adolescentes, subtraiu, mediante grave ameaça com arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, cartão de banco, documentos pessoais e R$ 240,00 da vítima Roberto Ferreira, um motorista de aplicativo, que foi amarrado e colocado no porta-malas do veículo. O Apelante foi absolvido do delito de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP). A pena total imposta foi de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, mais 15 (quinze) dias-multa. A Defesa interpôs Apelação requerendo, preliminarmente, a nulidade do processo por falha no reconhecimento e, no mérito, a absolvição por ausência de provas; subsidiariamente, a redução da pena-base e a exclusão/redução da majorante do emprego de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico e pessoal do Apelante está eivado de nulidade por inobservância do art. 226 do CPP e, consequentemente, se a condenação deve ser anulada ou absolvida; (ii) saber se o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a autoria delitiva do roubo majorado e se há cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências, ensejando a absolvição; (iii) saber se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser afastada por ausência de apreensão e perícia da arma; e (iv) saber se a pena-base foi fixada em patamar exacerbado e se as circunstâncias judiciais foram indevidamente valoradas em desfavor do réu.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de Nulidade no Reconhecimento: O reconhecimento, tanto na fase policial quanto em Juízo, não foi a única prova da condenação, estando esta lastreada em outras provas robustas, como a palavra da vítima coerente e detalhada e o depoimento do policial civil. A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade se a autoria está solidamente comprovada por elementos colhidos sob o contraditório.

4. Comprovação da Autoria e Materialidade: A materialidade e a autoria do roubo e da corrupção de menores estão comprovadas pelo firme depoimento do ofendido Roberto Ferreira, que narrou a dinâmica dos fatos, a grave ameaça, o concurso de agentes e a restrição da liberdade, tendo reconhecido o réu sem sombra de dúvidas. O depoimento da vítima, em crimes patrimoniais, é de extrema relevância e foi corroborado pelo depoimento do policial civil Harlen Vieira de Andrade, que atestou o envolvimento do réu em quadrilha e outros delitos patrimoniais. O indeferimento das diligências não gerou cerceamento de defesa, pois o acervo probatório já era suficiente.

5. Manutenção da Majorante do Emprego de Arma de Fogo: É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, quando o uso da arma é demonstrado por outros meios, como a palavra da vítima. A vítima confirmou o emprego da arma e as ameaças de morte, o que justifica a manutenção da majorante e da fração de aumento de 2/3 (dois terços).

6. Manutenção da Pena-Base: A pena-base do roubo foi fixada em patamar superior ao mínimo legal (05 anos e 06 meses) em razão da negativação de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) com fundamentação concreta, o que atende aos princípios da individualização e proporcionalidade. A pena-base do crime de corrupção de menores foi aplicada no mínimo legal (01 ano de reclusão).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO VITOR VIEIRA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do CPB e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal Brasileiro, à pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa pugna pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado em juízo.

Pela imprestabilidade dos depoimentos prestados pelo informante-vítima.

E, ainda, seja reconhecida a ausência de provas quanto a autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer que seja convertido o julgamento em diligência para perícia papiloscópica no veículo, seja intimada a autoridade policial para esclarecimentos, seja diligenciada a busca de imagens dos fatos.

Por fim, ultrapassados os pedidos anteriores, pugna pelo afastamento da qualificadora do emprego de arma e, se esse não for o entendimento, seja aplicada a fração mínima e, seja aplicada a pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16116578, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000153-94.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - ES27575-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Segundo o inquérito policial anexo, no dia 26 de outubro de 2020, por volta das 07 horas, na rua Nordeste, bairro Glória, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado e os adolescentes Eduardo Zaniboli Amaral e Rayner Fernandes Provetti, subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung S10, cor preto, cartão de banco, documentos pessoais e a quantia de R$ 240,00 em espécie da vítima Roberto Ferreira.

Segundo os autos ainda, o denunciado, juntamente com os adolescentes, se associou para a prática de crimes, os quais são apurados em inquéritos diversos.

Emerge dos autos que a vítima conduzia seu veiculo SPACE FOX, cor prata, placas ODN-2728, o qual ele utiliza como ferramenta de trabalho para o aplicativo Uber, momento em que foi abordado por três indivíduos, identificados posteriormente como João Vitor Vieira, Eduardo Zaniboni Amaral e Rayner Fernandes Provetti, sendo que o menor Eduardo portava uma arma de fogo tipo revólver.

Relatam os autos que a vitima nesse momento foi retirada do volante e posto no banco de trás juntamente com os dois menores Eduardo e Rayner, tendo o denunciado JOAO VITOR assumido a direção do veículo.

O denunciado ao assumir a direção do veiculo, seguiu em direção a Rodovia do Sol sendo que a todo momento os suspeitos ameaçavam a vítima de morte.

Extrai-se dos autos que o menor Rayner, teria proposto com os demais suspeitos o jogo de roleta russa com a vítima, momento em que a vítima sentiu muito medo de perder a sua vida.

Extrai-se ainda que a todo momento a vitima sofreu tortura psicológica por parte dos suspeitos.

Em dado momento, durante o percurso, a vítima foi obrigada a assumir a direção do veículo, tendo sido foi orientado pelos suspeitos a entrar na estrada do Dick, onde o veículo veio a atolar no barro, quando então os suspeitos começaram a ameaçar a vítima de morte, porém o veículo não saia do local, por não conseguir vencerem a lama.

Em razão disso, os suspeitos amarraram a vítima e o colocaram no porta malas do veículo, os quais deixaram o local em seguida, tendo subtraído, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung S10, cor preto, cartão de banco, documentos pessoais e a quantia de R$ 240,00 em espécie da vítima.

A vítima ficou preso no porta malas do veículo por cerca de 2 horas, mas conseguiu se desvencilhar das amarras e quebrar a tranca do porta malas do veiculo, e ao sair do carro procurou ajuda e conseguiu acionar a Policia Militar, que esteve no local e o conduziu para o DPJ de Vila Velha.

Vale mencionar ainda que consta na DFRV outros 04 inquéritos policiais em que os suspeitos são autores de roubo, o que demonstra que eles se associam para o fim especifico de cometer crimes contra o patrimônio. Em razão de tais investigações, a vítima foi convidada a realizar o reconhecimento do denunciado e dos adolescentes, que atuaram juntos em diversos outros delitos de roubo.

Diante da Autoridade Policial a vítima reconheceu sem sombra de díívidas por meio de fotografia o denunciado JOAO VITOR VIEIRA e os menores Eduardo Zaniboni Amaral e Rayner Fernandes Provetti, como sendo os autores do roubo.

(...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do CPB e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal Brasileiro, à pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado em juízo.

Pela imprestabilidade dos depoimentos prestados pelo informante-vítima.

E, ainda, seja reconhecida a ausência de provas quanto a autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer seja convertido o julgamento em diligência para perícia papiloscópica no veículo, seja intimada a autoridade policial para esclarecimentos, seja diligenciada a busca de imagens dos fatos.

Por fim, ultrapassados os pedidos anteriores, pugna pelo afastamento da qualificadora do emprego de arma e, se esse não for o entendimento, seja aplicada a fração mínima e, seja aplicada a pena-base no mínimo legal.

Pois bem.

I. Das Preliminares

Nulidade por Violação ao Art. 226 do CPP (Reconhecimento): A defesa sustenta a nulidade do processo, sob a alegação de que o reconhecimento fotográfico na fase policial e o reconhecimento pessoal em Juízo não observaram as formalidades previstas no art. 226 do CPP, citando recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que exige o cumprimento de tais formalidades, sob pena de nulidade da prova.

A preliminar não merece acolhida.

Embora o STJ tenha evoluído no sentido de que as disposições do art. 226 do CPP não são mera recomendação e sua inobservância pode invalidar o ato, esse entendimento é aplicado quando o reconhecimento, notadamente o fotográfico, é a única prova que sustenta a condenação.

Contudo, o próprio entendimento do STJ ressalta que a condenação pode ser mantida, se estiver lastreada em outras provas, por si mesmas, idôneas a formar o convencimento judicial sobre a autoria delitiva.

No caso dos autos, a r. sentença e o parecer ministerial demonstram claramente que a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento extrajudicial.

Conforme a sentença, a vítima, Roberto Ferreira, na Delegacia, antes do reconhecimento fotográfico, forneceu as características físicas dos meliantes, o que afasta a alegação de indução policial, e confirmou o reconhecimento em Juízo.

O reconhecimento, portanto, foi corroborado por provas produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

Ademais, no Juízo de origem, a vítima:

Detalhou a dinâmica do roubo.

Afirmou que os autores não usavam máscaras ou bonés e não se preocuparam em esconder seus rostos, o que possibilitou a visualização.

Descreveu as características físicas dos três assaltantes, o que foi feito em sede policial antes do reconhecimento fotográfico.

Reconheceu o réu em Juízo.

Seu depoimento foi ratificado em Juízo.

O relato foi corroborado pelo depoimento do policial civil Harlen Vieira de Andrade, ouvido, em Juízo, que atestou que o réu estava sendo investigado por diversos crimes patrimoniais e integrava uma quadrilha de roubo.

A tese defensiva de que a vítima teria visto os agentes "de relance" e sofrido um derrame cerebral, o que afetaria sua capacidade de discernimento, não se sustenta como causa de nulidade.

O derrame teria ocorrido dois meses após os fatos, não maculando o reconhecimento fotográfico que se deu no dia seguinte.

Portanto, estando o conjunto probatório robustecido pela firme e coerente palavra da vítima, corroborada pelo depoimento do policial em Juízo, a eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP na fase preliminar não acarreta a nulidade da condenação.

Cerceamento de Defesa (Indeferimento de Diligências)

A defesa reitera os pedidos de diligências (perícia papiloscópica, intimação sobre a restituição do veículo, filmagens de videomonitoramento e informações da Uber) que foram indeferidos em primeiro grau, alegando cerceamento de defesa e invocando a "Teoria da Perda de uma Chance Probatória".

O indeferimento das diligências não configurou cerceamento de defesa.

O Juiz, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências que considerar irrelevantes, impertinentes, ou protelatórias, desde que o faça motivadamente.

No presente caso, a magistrada de piso indeferiu os pleitos por entender que a robustez do acervo probatório já existente tornava as diligências desnecessárias.

O indeferimento se justifica porque:

Perícia Papiloscópica: Não foi possível a realização devido ao decurso do tempo, o que prejudicaria a coleta de material. A autoria estava solidamente comprovada por outros meios de prova, tornando a perícia desnecessária.

Restituição do Veículo: O veículo não chegou a ser levado pelos criminosos, pois atolou na lama, sendo abandonado com a vítima no porta-malas. A subtração foi dos pertences e não do automóvel, o que torna a informação sobre sua restituição irrelevante para a materialidade do roubo.

Filmagens e Informações da Uber: O arcabouço probatório, especialmente a prova oral, já era suficiente para a condenação. A jurisprudência admite o indeferimento de diligências quando a prova oral é contundente e a autoria está demonstrada. A própria Defesa não logrou demonstrar a negativa do fornecimento espontâneo das imagens pelos responsáveis.

Teoria da Perda de uma Chance Probatória: Esta tese não encontra acolhida quando a condenação está solidamente fundamentada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, como a palavra coerente da vítima e o depoimento de policial, sendo as diligências pleiteadas meramente suplementares.

Assim, como a autoria e a materialidade do delito foram demonstradas por outras provas colhidas sob o contraditório, notadamente a prova oral, o indeferimento das diligências não causou prejuízo à defesa, devendo a preliminar de cerceamento de defesa ser rejeitada.

II. Do Mérito

Absolvição por Ausência/Insuficiência de Provas

A defesa requer a absolvição, alegando que a condenação se baseia unicamente no depoimento da vítima, que seria isolado e questionável, e que o ofício da operadora VIVO comprova que o réu não utilizou o celular roubado.

O pleito não prospera.

A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado e de corrupção de menores restaram sobejamente comprovadas no curso da instrução criminal.

Materialidade e Autoria do Roubo

A materialidade do roubo foi comprovada pelo Boletim Unificado e a autoria pela contundente prova oral.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, possui extrema relevância, mormente quando encontra respaldo nos demais elementos de prova.

A vítima Roberto Ferreira manteve-se firme e coerente em todas as fases processuais.

Depoimento da Vítima (Roberto Ferreira - em Juízo e Extrajudicial):

Narrou detalhadamente o assalto ocorrido em 26/10/2020 por volta das 07h, no bairro Glória, Vila Velha.

Foi abordado por três indivíduos, sendo o réu João Vitor Vieira um deles, e dois adolescentes (Eduardo e Rayner).

A grave ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo (revólver) e efetivamente apontada para sua cabeça por parte de um dos menores.

O réu, João Vitor, assumiu a direção do veículo (SPACE FOX, utilizado como Uber).

Foi ameaçado de morte durante todo o percurso.

O adolescente Rayner chegou a propor o "jogo de roleta russa" com a vítima.

A vítima sofreu tortura psicológica.

Como o carro atolou, os suspeitos o amarraram e o colocaram no porta-malas do veículo, subtraindo 01 celular Samsung S10, cartão de banco, documentos pessoais e R$ 240,00.

Ficou preso por cerca de 2 horas no porta-malas.

Reconheceu sem sombra de dúvidas o réu João Vitor Vieira por fotografia e o ratificou em Juízo.

Depoimento do Policial Civil Harlen Vieira de Andrade (em Juízo):

Confirmou que o apelante, juntamente com menores de idade e outras pessoas, estava cometendo diversos delitos patrimoniais na região.

Confirmou que o roubo foi cometido pelo réu em companhia de dois menores, com uso de arma de fogo.

Salientou que o réu fazia parte de uma quadrilha de roubo, que praticava assaltos "todos os dias" e que o réu foi quem assumiu a direção do carro.

O argumento de que o réu não utilizou o celular roubado, conforme ofício da VIVO, não o absolve, pois o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

O fato de o réu não ter usado o aparelho, não significa que ele não tenha participado da subtração.

Diante do conjunto probatório coeso, que inclui a narrativa detalhada da vítima e a prova testemunhal, a conduta do réu está devidamente comprovada, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas.

III. Da Dosimetria da Pena

Exclusão da Majorante do Emprego de Arma de Fogo

A Defesa requer a exclusão da majorante do art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, alegando a ausência de apreensão e perícia da arma.

O pedido não deve ser acolhido.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para o reconhecimento da majorante, quando sua utilização for comprovada por outros meios de prova, como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

No caso em tela, a utilização da arma foi comprovada:

Pela palavra firme e coerente da vítima, que narrou o uso de um revólver, que foi efetivamente apontado para sua cabeça, e as ameaças de morte.

Pelo depoimento do policial civil Harlen Vieira de Andrade, que confirmou que a vítima foi rendida mediante o emprego de arma de fogo.

A prova oral é suficiente para demonstrar o emprego da arma e a maior periculosidade da conduta, sendo, portanto, correta a aplicação da majorante.

Ademais, a sentença aplicou a fração de aumento de 2/3 (dois terços) em razão da incidência de duas ou mais majorantes (concurso de agentes, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo), aplicando a fração maior prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157, que já engloba o concurso de agentes e a restrição de liberdade previstos no § 2º, incisos II e V.

A defesa, subsidiariamente, requer a redução para 1/3, mas a aplicação do § 2º-A, que prevê a fração de 2/3, é legal e justificada pelo maior número de majorantes.

Redução da Pena-Base ao Mínimo Legal

A Defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que o réu é primário e não possui antecedentes criminais.

O pleito não procede.

A pena-base do crime de roubo foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal (4 anos).

A majoração foi adequadamente justificada pela magistrada, que valorou negativamente as seguintes circunstâncias judiciais do art. 59 do CP:

Culpabilidade: Devidamente evidenciada, merecendo reprimenda, em especial por se tratar de crime cometido em plena manhã, em desfavor de vítima iniciando atividade laboral (Uber), evidenciando especial audácia.

Circunstâncias do Crime: Desfavoráveis, por ter sido cometido prevalecendo-se de superioridade numérica e com uso de arma de fogo, a qual foi efetivamente aposta à cabeça da vítima, o que exacerba a periculosidade.

Consequências do Crime: Relevantes, eis que a vítima sofreu prejuízo, inclusive psicológico.

Embora a primariedade do réu tenha sido reconhecida, a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fundamentação concreta e extraída dos autos, justifica o aumento da pena-base, em observância aos princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Não se vislumbra ilegalidade, ou desproporcionalidade na exasperação aplicada.

Quanto ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, o que torna o pedido de redução também inócuo.

IV. Conclusão

Diante de todo o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial, VOTO pelo CONHECIMENTO do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se a r. sentença guerreada em sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)